Tribunal: STF
Processo: RE 863018
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI º 9.494/1997. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Após o julgamento do acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate (Tema 810). Hipótese em que se admite a concessão de excepcional efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Precedentes.



    2. Embargos de declaração providos para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos no art. 543-B, do CPC.